Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731493-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANG SIN WON AGRAVADO: AGOSTINHO DA SILVA MAIA, SUELY XAVIER DA SILVA MAIA, AQUINO FERNANDO YRABEDRA ARANCET, MARIA HELENA GOMES YRABEDRA, ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES, PATRICIA JUNQUEIRA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KANG SIN WON contra a decisão de ID 103736649, proferida em ação de despejo ajuizada em face de AGOSTINHO DA SILVA MAIA E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal decorre do recebimento de bolsa de estágio/residência e do recebimento do aluguel, que está atrasado; que a decisão não foi devidamente fundamentada; que há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência; que a situação financeira precária é causada pela inadimplência dos agravados. Requer, liminarmente, a determinação de prosseguimento do processo, sem a necessidade de recolhimento das despesas processuais. No mérito, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, o i. juízo de origem concedeu oportunidade para que o agravante apresentasse documentação que embasasse o pedido e, na decisão agravada, afirmou que a renda mensal obtida era incompatível com a hipossuficiência declarada. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Outrossim, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante percebe, mensalmente e em data sempre próxima ao dia 10, dois depósitos simultâneos de aproximadamente R$ 5.000,00, quantias que, somadas, afastam o reconhecimento da hipossuficiência econômica. Ainda que a quantia seja recebida a título de aluguel componha sua renda mensal e a alegada inadimplência prejudique seu sustento, não está evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar prejuízo à sua subsistência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora